Tribunal: TJMT
Processo: 0007827-98.2018.8.11.0018
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007827-98.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JHON ALLAN DA SILVA MORAIS - CPF: 061.602.431-28 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), DEBORA NAIANY NEVES DA SILVA VIERA - CPF: 033.296.021-80 (VÍTIMA), D. P. D. S. - CPF: 060.555.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO (REPOUSO NOTURNO) E QUALIFICADO (EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS) E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

IRREGISNAÇÃO DEFENSIVA.
1
. FURTO MAJORADO E QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃ
O. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
CONDUTA REPROVÁVEL. RELEVANTE VALOR DAS
RES FURTIVAE.

2.)
DECOTE DAS QUALIFICADORAS
2.1)

EMPREGO DE CHAVE FALSA
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. PROVAS TESTEMUNHAIS JUDICIALIZADAS.
2.2)
CONCURSO DE PESSOAS
.
IMPROCEDÊNCIA. PROVA DO ENVOLVIMENTO DE OUTRO AGENTE NO CRIME.
3)

FURTO PRIVILEGIADO
. PROCEDÊNCIA. RÉU PRIMÁRIO.
RES FURTIVAE
DE PEQUENO VALOR. QUALIFICADORAS DE ORDEM OBJETIVA. SÚMULA 511 DO STJ.
4
) CORRUPÇÃO DE MENOR.
ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
DELITO FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. SÚMULA 400 DO STJ.
5
)

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
IMPERTINÊNCIA -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
.
6.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA
,
DE OFÍCIO
– HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
ENUNCIADO ORIENTATIVO N
º. 33, DA TCCR/TJMT.
APELO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.
A aplicação do princípio da “bagatela” norteia-se não só pela afetação do bem jurídico ou desvalor do resultado, mas também pela reprovabilidade da ação, pelas circunstâncias do crime e pela repercussão na esfera patrimonial e pessoal da vítima. Assim, não se trata de conduta atípica se evidenciada, nos autos,
a forma qualificada do delito perpetrado e os prejuízos sofridos pela ofendida.

2
.
1
Diante da comprovação de que o crime foi cometido com emprego de chave falsa, conforme Laudo Pericial constante nos autos, deve ser mantida a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, III, do CP.

2.2.
Existindo prova testemunhal judicializada de que o crime foi praticado em concurso de agentes, impossível afastar-se a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, IV, do CP.

3.

Se o réu é primário e o valor da coisa subtraída é inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos descritos na denúncia, deve ser reconhecido em seu favor, o privilégio previsto no art. 155, § 2º, do CP, especialmente se as qualificadoras incidentes são de natureza
exclusivamente objetiva, sendo aplicável, no caso, o teor da
Súmula 511 do STJ, segundo a qual: “
É
possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.

4.
A conduta prevista no art. 244-B do ECA constitui crime formal e independe de prova da efetiva corrupção, bastando para a consumação que o agente induza o menor a praticar fato definido como crime ou que com ele o pratique. Inteligência da Súmula nº. 500 do STJ,
in verbis
:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

5.
O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a tempo e modo, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente.

6.
Constatando-se que a pena pecuniária do réu não foi fixada proporcionalmente à dosimetria da pena privativa de liberdade, deve ser redimensionada de ofício, observando-se o teor do Enunciado Orientativo nº. 33, da TCCR/TJMT que trata da matéria,
in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jhon Allan da Silva Moraes
foi condenado à pena de
3 anos, 1 mês e 10 dias
de
reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
49
dias-multa
,
substituída
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, pela prática dos crimes de

Furto Majorado pelo Repouso Noturno e Qualificado pelo Emprego de Chave Falsa e Concurso de Duas ou Mais Pessoas
e
Corrupção de Menor
(art. 155, §1º e 4º, incisos III e IV do CP e art. 244-B e Lei 8.069/90) (Id. 62500539 e 62500540).

Em razões recursais, pleiteou no que se refere ao crime de
Furto majorado e qualificado
:
1)
a
absolvição,
invocando o Princípio da Insignificância.

Subsidiariamente
, requereu:
2)
o decote das qualificadoras e o
3
)

o
reconhecimento do
Furto Privilegiado
aplicando-se exclusivamente a pena de multa (art. 155, § 2º do CP).
4)
Também pediu a
absolvição
quanto ao delito de
Corrupção de Menor
.

Ao final, pretendeu
5)
a
Isenção
das Custas e Despesas Processuais
(Id 62512951; Id. 62512952 e Id. 62512953).

As contrarrazões, são pelo
não conhecimento
do recurso
em relação às
teses 1 e 3

(absolvição mediante a aplicação do Princípio da Insignificância e reconhecimento do Furto Privilegiado),
sob o argumento de que ocorreu Inovação Recursal, e no mérito, pelo
desprovimento
do apelo (Id. 69925489).

Por sua vez,

em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 70642475),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Apelação Criminal:
Furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de chave falsa.
1)
Pretendida
absolvição
pela atipicidade material da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância
– Inviabilidade – Fato praticado não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela – No caso em tela, o recorrente, na companhia de menor infrator, subtraíram três uísques, de variadas marcas, e 07 carteiras de cigarro, avaliados em R$ 463,00, além da quantia equivalente a R$: 116,00,
bens e valores, esses, que não podem ser classificados como como “ínfimos” ou “pequenos”,
até porque o valor da
res furtivae
corresponde a R$: 579,00 (quinhentos e setenta e nove reais), ou seja,
aproximadamente 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo
vigente à época do delito (2018), que era de R$: 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), impedindo, de plano, a aplicação do princípio da bagatela, na medida em que aludido valor ultrapassa, sobejamente, o limite jurisprudencialmente fixado como parâmetro para a sua aplicação,
que é de 10%

(dez por cento) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
(STJ - HC 393.154/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) – Saliente-se, também, que se trata de
crime qualificado
, posto que fora perpetrado em concurso de agentes e mediante a utilização de chave falsa, conduta, essa, dotada de maior reprovabilidade, razão pela qual a aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada em tais casos (Precedentes do STJ) - Não se pode afirmar, assim, que o grau de reprovabilidade da conduta praticada é reduzido, tornando-se,
in hipothesi
, inadmissível a aplicação do princípio da insignificância. 2)
Almeja-se o reconhecimento da figura do crime de
furto privilegiado
, aplicando, assim, exclusivamente a sanção de multa
– Inadmissibilidade – Atento às vicissitudes do caso posto em mesa para julgamento, qual seja, fora fixado o regime aberto para início de cumprimento da pena; a pena privativa de liberdade fora substituída por duas restritivas de direitos; o apelante fora assistido pela Defensoria Pública e, além disso, o Código Penal determina que o aplicador da norma, ao reconhecer a incidência da figura do furto privilegiado, poderá “substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou aplicar somente a pena de multa”, motivo pelo qual entendo que seria ineficaz substituir a pena de reclusão pela pena de multa porquanto não traria qualquer benefício ao recorrente. “Considerando que fora fixado o regime inicial aberto

para início de cumprimento da reprimenda; que a pena privativa de liberdade fora substituída por restritiva de direito e; ainda, que o réu fora assistido pela Defensoria Pública em razão de sua hipossuficiência econômica,
seria inócuo e não traria qualquer benefício ao apenado substituir a pena de reclusão pela de detenção ou aplicar somente a pena de multa.
”

(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.15.163938-2/001). 3)
Requestada
exclusão da qualificadora do concurso de pessoas
- Inadmissibilidade Conjunto probatório é robusto e maciço a evidenciar que o recorrente
agiu em unidade de desígnios com o menor Diogo Pereira dos Santos
para o cometimento do crime que lhe fora imputado –
In casu
,
o menor infrator, na etapa indiciária, admitiu ter praticado o delito de furto descrito na peça vestibular, em comparsaria com o ora apelante
. Demais disso, os elementos de informação colhidos na fase embrionária foram corroboradas em juízo pelas declarações da proprietária do estabelecimento comercial vitimado, bem como pelo depoimento prestado pela
testemunha policial narrando que avistou o exato momento que o acusado Jhon e o menor Diogo, ao perceberem a presença da polícia, tentaram desvencilhar-se dos bens subtraídos
, arremessando-os no quintal da residência, tendo sido localizado na janela do imóvel os valores subtraídos (R$:116,00), e, também, pelas
filmagens registradas pelo circuito de monitoramento da empresa
, não deixando dúvidas de que o crime de furto fora perpetrado em concurso de agentes. 4)

Almejada
exclusão da qualificadora do emprego de chave falsa
– Inconcessibilidade - Extrai-se dos autos que fora confeccionado
laudo pericial atestando a utilização de chave falsa
na empreitada delituosa. Outrossim, ainda que inexistisse nos autos laudo pericial atestando a utilização de chave falsa, é cediço que o
exame pericial não constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do emprego de chave falsa
no crime de furto, podendo tais circunstâncias serem comprovadas por outros meios de prova.
5)
Requestada
absolvição do crime de corrupção de menor
, posto que não houve a efetiva corrupção do menor
– Inadmissibilidade – A
participação do menor no delito, juntamente com o agente imputável, restou sobejamente demonstrada no feito
. Outrossim, o delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, por ser um
crime de natureza formal
, prescinde da efetiva prova da corrupção do menor (Súmula 500 do STJ
). 6)
Pleito pela
isenção das custas processuais
, ao argumento de que o apelante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, tanto que foi assistido integralmente pela Defensoria Pública
– Inviabilidade – O benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a expressa disposição do art. 804, do CPP,
mas tão somente desobriga o condenado de pagá-la, enquanto persistir o estado de hipossuficiência
, suspendendo sua exigibilidade até o prazo máximo de cinco anos a contar da sentença, quando, então, estará a obrigação prescrita (art. 98, §3º da Lei nº 13.105/2015) – Noutro giro, trata-se de
matéria afeta ao juízo das execuções penais
–
Pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021